Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE. DOLO. QUESTÕES ANALISADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - Não configurada a prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito à pena corporal imposta, não há que se falar em prescrição da obrigação de reparar o dano, que se trata de efeito da condenação.
III - Inexiste vício de omissão quando as questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CP, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
IV - Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
V - Embargos rejeitados.